Tribunal: TCU
Processo: 028.805/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Bc Gestao de Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2656/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela empresa BC Gestão de Serviços Ltda. contra o Acórdão 1992/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal determinou ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) que se abstivesse de prorrogar o Contrato 3154/2025. Considerando que o subitem 9.4.1 do Acórdão 1992/2025-TCU-Plenário determinou ao IFSP que se abstivesse de prorrogar o Contrato 3154/2025, em decorrência da vedação indevida de taxas de administração negativas no certame original (PE 98000/2025), em ofensa aos princípios da competitividade e economicidade; considerando que a prorrogação de contrato administrativo constitui ato discricionário da Administração Pública, e não um direito subjetivo do contratado, conferindo a este apenas uma mera expectativa de direito; considerando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a exemplo do MS 26250-DF, no sentido de que a determinação do TCU para a não prorrogação de contrato se insere na relação jurídica entre o Tribunal e a Administração Pública, não havendo direito líquido e certo da contratada a ser protegido, e, portanto, não se configurando sucumbência da parte; considerando que a impugnação por parte da BC Gestão de Serviços Ltda. carece de interesse recursal, requisito essencial para o conhecimento do apelo, uma vez que não foi direito subjetivo próprio, mas sim a prerrogativa da Administração de prorrogar o ajuste; considerando que a ausência de interesse recursal afasta a necessidade de análise dos demais requisitos de admissibilidade, como a adequação e a legitimidade, nos termos da instrução técnica, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 48 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso, ante a ausência de interesse recursal, informar ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados o teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 028.805/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Bc Gestão de Serviços Ltda (42.420.756/0001-30). 1.2. Interessados: Bc Gestão de Serviços Ltda (42.420.756/0001-30); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (10.882.594/0001-65). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Juliana Markendorf Noda (89931/OAB-PR), representando Bc Gestão de Serviços Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.